Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. TEMA 1.132, DO STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. O colendo STJ definiu, por meio do Tema 1.132, a seguinte tese: “Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
2. Considerando a divergência entre o acórdão proferido por esta Turma e a tese firmada no Tema 1.132, impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC.
3. Verificado o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensa-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.
4. Apelo provido.